Tribunal: TJES
Processo: 0001374-81.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001374-81.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO ALVIM MADELA DE ANDRADE e outros

APELADO: IGREJA CRISTA MARANATA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
N
A APELAÇÃO
–
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA
–
VENDA DE IMÓVEL
– OMISSÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO –
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NÃO JUNTADA NA ÍNTEGRA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O agravante é empresário do ramo de atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, sendo que sua empresa possui o capital social da ordem de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

2.
Os agravantes não trouxeram aos autos os extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses, tampouco das faturas de cartão de crédito, nem a declaração integral do imposto de renda do ano-calendário de 2022, o que denota uma tentativa de omissão de rendimentos, patrimônio e do real padrão de vida usufruído.

3.
Os agravantes são casados e admitiram que venderam um imóvel pelo montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que reforça que podem repartir as taxas judiciárias em razão do litisconsórcio e por integrarem o mesmo núcleo familiar.

4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
RICARDO ALVIM MADELA DE ANDRADE
e
MARIA TERESA MENEGHEL DE ANDRADE
em face da r. decisão do evento 6066967, que revogou a gratuidade de justiça e determinou que os ora agravantes procedessem ao recolhimento do preparo da apelação e das custas prévias, nos termos do artigo 100, parágrafo único, c/c artigo 101, §2º, ambos do Código de Processo Civil.

Inicialmente, julgo oportuno destacar trechos da r. decisão singular hostilizada:

[...] Primeiramente, pontuo que o novel diploma processual não alterou a sistemática de que o juiz pode, de ofício, revogar a benesse da gratuidade de justiça se constatar que existem elementos capazes de infirmar a declaração de pobreza, desde que a parte interessada seja previamente ouvida (art. 8º da Lei nº 1.060/50). Nesse sentido:

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO NA SENTENÇA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE REVELAM A CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE PARA ARCAR COM AS DEPESAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1) É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o benefício da justiça gratuita, concedido com base na presunção relativa emanada da declaração de pobreza, é passível de revogação de ofício, quando verificado, posteriormente, a ausência de efetiva hipossuficiência financeira.
[...] 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 035100913686, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2016, Data da Publicação no Diário: 08/06/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DE OFICIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO CREDITO. NOTIFICAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO PARTE E ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTA EM RELAÇÃO AO ADVOGADO.
A revogação do benefício da assistência judiciária é cabível por meio de impugnação da parte contrária, ou pelo Juiz, de ofício, mediante a inexistência ou do desaparecimento dos requisitos que antes autorizavam o seu deferimento.
[...] (TJMG; APCV 1.0702.14.008698-5/001; Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant; Julg. 13/12/2017; DJEMG 24/01/2018)

Como é cediço, a simples declaração de hipossuficiência financeira (fls. 13/14) não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ensinam que:

A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
1

Neste caso, o apelante Ricardo Alvim Madela de Andrade é empresário do ramo de atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, sendo sócio-administrador da empresa Rama Serviços de Sistemas de Segurança (CNPJ nº 44.552.621/0001-53), cujo capital social (evento 5185230) é da ordem de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Impende destacar que a receita bruta acumulada pela empresa foi da ordem de R$ 160.399,20 (cento e sessenta mil, trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos) no exercício de 2022, consoante se depreende do extrato do simples nacional acostado às fls. 01/03 do evento 5185490.

Além disso, no ano-calendário de 2021, o apelante Ricardo Alvim Madela de Andrade auferiu rendimentos tributáveis e sujeitos à tributação exclusiva da empresa LM Comércio Atacadista de Produtos Eletrônicos e Segurança Ltda. da ordem de R$ 33.514,73 (trinta e três mil, quinhentos e quatorze reais e setenta e três centavos).

Ademais, o apelante Ricardo admitiu que vendeu um imóvel no início deste ano pelo montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e é casado com a recorrente Maria Teresa Meneghel de Andrade, que não juntou nenhuma documentação financeira.

Chama à atenção que os apelantes não trouxeram aos autos os extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses, tampouco das faturas de cartão de crédito, nem a declaração integral do imposto de renda do ano-calendário de 2022, o que denota uma tentativa de omissão de rendimentos, patrimônio e do real padrão de vida usufruído.

Nesse contexto, considero que ostentam plenas condições de arcarem com as custas processuais, sobretudo pelo fato de que podem repartir as taxas judiciárias em razão do litisconsórcio e por integrarem o mesmo núcleo familiar. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. PATRIMÔNIO CONSIDERÁVEL. OMISSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. Os elementos carreados pelas recorrentes não demonstram a sua efetiva situação financeira, principalmente diante do patrimônio identificado pela parte agravada, circunstância que,
aliada à falta de documentos outros como extratos bancários
,
faturas de cartão de crédito
e declarações de renda, sugere a possibilidade financeira daquelas, principalmente tratando-se de microempresa individual, em que o patrimônio do empresário e da pessoa jurídica não se distinguem 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInt-AP 0014438-34.2013.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 31/03/2021; DJES 07/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA ILIDIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recurso não se afigura cabível quanto à determinação de expedição de ofícios, uma vez que a irresignação se volta contra ato judicial sem cunho decisório, isto é, com natureza de despacho, já que o magistrado singular limitou-se a determinar a expedição de ofícios à Superintendência de Polícia Federal do Estado do Espírito Santo e à OAB/ES para fins de apuração de eventual crime ou infração ético disciplinar, respectivamente, sem exercer ação intelectiva em relação à controvérsia, sem deferir ou indeferir qualquer medida. Preliminar ex officio de não conhecimento parcial do recurso acolhida. 2. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício.
3. O agravante não afastou a afirmação de que é proprietário de empresa de construção civil, com capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais), limitando-se a afirmar que trata-se de valor subscrito e não integralizado.

Tal circunstância, contudo, mostra-se incompatível com a ausência de declaração de imposto de renda, de forma que a falta de declaração de imposto de renda não pode ser utilizada para corroborar a alegada hipossuficiência econômica, para fins de recebimento do benefício da gratuidade de justiça.
4. Recurso conhecido em parte e não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5006586-37.2021.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES; Data de julgamento: 10/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Recurso da parte autora. Alegação da parte agravante de comprovação de renda mensal de um salário mínimo e de que deveria ter sido intimada para complementar a documentação juntada. Insubsistência. Juízo originário que instou a parte agravante por, pelo menos, cinco oportunidaes para suprir o material carreado.
Renda familiar mensal não comprovada por omissão de juntada dos comprovantes de renda do cônjuge.
Cumprimento dos requisitos do art. 2º da resolução n. 15/2014 do conselho da defensoria pública do estado de Santa Catarina não demonstrados. Jurisprudência dominante desta corte que adota os alusivos critérios, por analogia, para a aferição do enquadramento da insuficiência de recursos prevista no art. 98 do CPC. Gratuidade da justiça que não pode ser franqueada. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AI 5027261-40.2022.8.24.0000; Terceira Câmara de Direito Comercial; Relª Des. Dinart Francisco Machado; Julg. 01/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 99, §3º, do CPC estabelece a presunção de veracidade da mera alegação de insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais, quando afirmada por pessoa natural. 2. Tal presunção, contudo, não é absoluta, razão pela qual pode o magistrado determinar a comprovação da condição econômica afirmada pela parte requerente.
3. O D. Juízo a quo determinou a intimação do recorrente para que acostasse os três últimos contracheques, a última declaração de imposto de renda, e os extratos dos três últimos meses de todas as contas bancárias das quais é titular. Quedou-se, contudo, inerte.
4. Neste recurso, o agravante não buscou justificar a sua omissão em cumprir com o ordenado. Limitou-se a alegar que preencheu declaração de hipossuficiência e que juntou a última declaração de isenção do imposto de renda, em 2019. 5. Os documentos acostados demonstram que, nos anos de 2020 e 2021, o agravante efetivamente declarou imposto de renda. Por outro lado, não providenciou a juntada do inteiro teor das referidas declarações, o que demonstra resistência injustificada em informar os seus rendimentos ao Poder Judiciário. 6. Em última análise, tem-se que não foi provada a hipossuficiência financeira. 7. Recurso desprovido. (TJRJ; AI 0042219-57.2022.8.19.0000; Rio das Ostras; Vigésima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Gilberto Clovis Farias Matos; DORJ 27/09/2022; Pág. 481)

APELAÇÃO CÍVEL GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARCELAMENTO DO PREPARO NÃO RECOLHIMENTO PETIÇÃO IMPUGNANDO MATÉRIA DIVERSA EMENDA A APELAÇÃO NÃO CABIMENTO RECURSO DESERTO.
1 A gratuidade de justiça é um benefício que somente pode ser concedido às pessoas que realmente necessitam dele e que não possuem, de maneira alguma, condições de custear as despesas de um processo sem prejuízo do próprio sustento.
2 Decerto, não é necessário que o beneficiário perceba módico salário, mas é imprescindível que demonstre a existência de despesas necessárias que comprometam sobremaneira a sua renda. 3. Após o indeferimento da gratuidade de justiça cabe a parte irresignada a devida interposição de recurso, sem o qual não é possível interromper o prazo ou postergar a discussão, atraindo, por consequência o reconhecimento da deserção. 4 Recurso não conhecido. Deserção. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020160038988, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Mister ressaltar que a revogação da gratuidade de justiça acarreta a obrigação de pagamento de todas as despesas processuais que não foram adiantadas até então, nos dizeres do art. 100, parágrafo único, do CPC, porque se parte “
da premissa de que o beneficiário não fazia jus à gratuidade desde quando a requereu – caso em que a revogação operaria efeitos ex tunc
”
2
.

Finalmente, pondero que não foi evidenciada a má-fé dos apelantes capaz de ensejar a incidência da multa prevista no artigo supracitado.

Pelo exposto, de ofício,
REVOG
O

o benefício da assistência judiciária gratuita deferido pelo órgão
a quo
e, via de consequência, com arrimo no art. 100, parágrafo único, c/c art. 101, §2º, do CPC,
determino
a intimação dos apelantes para procederem ao recolhimento das custas prévias e do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. [...]” (redação original, evento 6174617)

Em que pese o inconformismo dos agravantes, vislumbro que não trouxeram elementos capazes de ensejar um juízo de reconsideração do
decisum
, na medida em que a revogação da gratuidade de justiça foi amparada na omissão das faturas de cartão de crédito, dos extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses e de parte da declaração do imposto de renda do ano-calendário de 2022, bem como nas atividades empresariais desempenhadas pelo recorrente Ricardo Alvim.

O capital social da empresa do agravante Ricardo Alvim, a confissão da venda de imóvel por valor significativo, aliadas às demais circunstâncias refutam a presunção da declaração de precariedade econômica, sendo que a benesse da gratuidade de justiça não deve ser concedida de maneira indiscriminada aos que alegam hipossuficiência financeira.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão singular que indeferiu a gratuidade de justiça, assim como determino que sejam quitadas a taxa judiciária deste agravo interno, sob pena de não conhecimento do recurso principal (art. 101, §2º c/c art. 102, ambos do CPC)
3
.

Em caso de votação unânime, tenho que os agravantes não devem ser condenados ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
4
.

É como voto.

1
NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado – 16. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 522.

2
DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria
In
Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier [et al], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 377.

3
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024189010325, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019.

4
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.